Tribunal: TJDFT
Processo: 0748023-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento sem pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. O agravado é revel, de sorte que os prazos correm em cartório, dispensada intimação. Aguarde-se o prazo para resposta do recorrido e, após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403